Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-78.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040 do CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser sanado. Observa-se que a embargante, insatisfeita com a solução dada à apelação, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.
3. Na decisão recorrida, como se verifica, está claro que a falta de recolhimento das custas processuais acarretou acertadamente o indeferimento da petição inicial dos embargos à execução.
4. Embargos de Declaração opostos pela Autora conhecidos e não providos. Decisão unânime.